Tribunal: TJSP
Processo: 2102442-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATAS – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Liminar indeferida em 1o grau – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013 – Art. 5o, II, II.3 – Redistribuição determinada às 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102442-15.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000442581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102442-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante FORTLINE
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, é agravado PAULO EDUARDO
CAMPOLIM DE ALMEIDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102442-15.2020.8.26.0000
2
Vara Única de São Simão/SP
Agravante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Agravado: PAULO EDUARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA ME
MM. Juiz de Direito: Dr. ANTONIO JOSE PAPA JÚNIOR
Voto no 27061
TÍTULO DE CRÉDITO
DUPLICATAS
TUTELA DE
URGÊNCIA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Liminar indeferida em 1o grau AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO TJSP
RESOLUÇÃO 623/2013
Art. 5o, II, II.3

Redistribuição determinada às 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por FORTLINE Indústria e Comércio de Móveis Ltda, nos autos do
pedido de tutela de urgência, visando à sustação de protesto, ajuizada contra
Paulo Eduardo Campolim de Almeida-ME, impugnando a decisão que indeferiu
o pedido de liminar (fls. 36/37 e 52/53 dos autos originários).
Inconformada, sustenta a autora que
estão presentes os requisitos da concessão da tutela, pois não reconhece a
dívida representada pelas duplicatas expedidas pelo réu, faltando-lhes certeza e
liquidez, sendo que efetou depósito judicial, caucionando o total do débito.

Foi
atribuído
efeito
suspensivo
ao
recurso (fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102442-15.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Segundo a Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicada no DJE
de 08/11/2013, é da competência da 2a Subseção de Direito Privado julgar “Ações
e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial (...)” (art. 5o, II, II.3).
A ação está aparelhada em duplicatas
levadas a protesto (fls. 29/52), que são títulos executivos extrajudiciais, de tal
modo que a competência para julgamento é da 2a Subseção de Direito Privado
deste Tribunal.
Nessa
direção,
julgamento
deste
Sodalício:
“Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação
contida em título executivo extrajudicial, contrato de
mútuo levado a protesto. Compete preferencialmente às
Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito
Privado o julgamento dos recursos interpostos em ações que
versem sobre a validade e a eficácia de título extrajudicial,
bem como sobre a sustação de protesto. Exegese do art. 5o,
II.3, da Res. 623/13. Precedentes do Col. Grupo Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102442-15.2020.8.26.0000
4
Conflito de competência julgado procedente para
declarar a competência da 17a Câmara de Direito
Privado.”1
“COMPETÊNCIA Tutela antecipada de urgência
Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais

Contrato de gestão de obra e construção
Falta de
pagamento de fornecedor pela contratada Protesto de título
em desfavor da autora
Decisão de primeiro grau que
indefere pedido de tutela antecipada de urgência voltado a
obter a suspensão dos efeitos do protesto Agravo interposto
pela autora Competência recursal de uma das Câmaras da
Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a) Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.”2
Por fim, não menos relevante destacar
que a competência do órgão jurisdicional em segundo grau é determinada pelo
pedido inicial (art. 103 do RITJSP),3 no caso a sustação dos protestos de título de
crédito, de modo que irrelevante o negócio jurídico subjacente.
Portanto, a competência preferencial,
ratione materiae, para a cognição e julgamento deste recurso não é desta
1 TJSP Grupo Especial da Seção do Direito Privado Conflito de Competência Cível no 0026620-88.2019.8.26.0000 Rel. Des.
Gomes Varjão J. 26/09/2019.
2 TJSP 29a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2092124-07.2019.8.26.0000 Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan J. 27/05/2019.
3 Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102442-15.2020.8.26.0000
5
Câmara, mas sim de uma das Câmaras que compõem a 2a Subseção de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça.
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso, remetendo-se os autos para redistribuição a uma das Câmaras que
compõem a 2a Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Mantida a liminar, “ad
referedum” da câmara competente.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR